Tribunal: STF
Processo: RHC 62302
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
INJUSTIÇA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA CUJO DESLINDE EXIGE MAIORES
INDAGAÇÕES, IMPOSSIVEL SEU EXAME NO SUMARIO DO "WRIT". DEFESA -
ATUAÇÃO DE ESTAGIARIA. NULIDADE. A FALTA DE ASSINATURA DO DEFENSOR
PÚBLICO NÃO INDUZ SUA AUSÊNCIA NA AUDIENCIA, PORQUANTO O ESCRIVAO
CONSIGNOU SUA PRESENCA NO ATO. INOCORRENCIA DE NULIDADE. ADEMAIS,
NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER PREJUIZO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.